Tribunal: STF
Processo: ARE 1456286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto por Jucenir Mohr cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE (LEI 11.343/2006, ART. 33 C/C ART. 40, V). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    PRELIMINARES. (1) NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E ELEMENTOS DELA DECORRENTES. NÃO ACOLHIMENTO. JUSTA CAUSA PARA ATUAÇÃO POLICIAL E REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO. DADOS CONCRETOS E OBJETIVOS. CONFIRMAÇÃO DA SUSPEITA INICIAL. APREENSÃO DA DROGA EM QUANTIDADE EXPRESSIVA E NUMERÁRIO EM ESPÉCIE DESTINADO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE. (2) INÉPCIA DA DENÚNCIA ANTE A FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DE MENÇÃO À TRADIÇÃO DO ENTORPECENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS E CIRCUNSTÂNCIAS CAPAZES DE IDENTIFICAR A ATUAÇÃO DOS AGENTES NO CENÁRIO CRIMINOSO. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO. 



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CONTRADITADOS. CONFISSÃO INDICIÁRIA E JUDICIAL DO CORRÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE VINCULAR OS AGENTES COMO ADQUIRENTES DO MATERIAL TÓXICO TRANSPORTADO PELO CORRÉU. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO QUE NÃO INQUINA A TIPICIDADE DA CONDUTA, TAMPOUCO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. CLASSIFICAÇÃO DO TIPO COMO INSTANTÂNEO, PERMANENTE E UNISSUBSISTENTE. PRECEDENTES. VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E DESPIDAS DE ELEMENTOS CONVINCENTES, EM ESPECIAL QUANTO À PROCEDÊNCIA DE NUMERÁRIO APREENDIDO EM QUANTIDADE EXPRESSIVA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MAIS DE 34KG DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS DA ENTREGA MONITORADA PELOS POLICIAIS QUE INDICAM A PRESENÇA DOS RECORRENTES, NA CONDIÇÃO DE ADQUIRENTES, MEDIANTE PRÉVIO AJUSTE PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    DOSIMETRIA. ( 1 ) AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS DOS AUTOS A INDICAR A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE DIVISAS, EMBORA PRESCINDÍVEL. ENUNCIADO 587 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRAJETO QUE TOCOU TRÊS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A TÍTULO DE AUMENTO. (2) RECONHECIMENTO DE PERDÃO JUDICIAL E, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA EM 2/3, SOB ALEGAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE CONFESSOU O DELITO, MAS NÃO IDENTIFICOU, EFETIVAMENTE, OS ENVOLVIDOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO. (3) TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGENTE QUE OBTEVE A BENESSE, MAS POSTULA MAJORAÇÃO DO PATAMAR REDUTOR. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO EM 1/2 (METADE) QUE LEVOU EM CONTA A QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MATERIAL TÓXICO TRANSPORTADO, A QUAL NÃO FOI UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR MANTIDO. (4) TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGENTES QUE NÃO OBTIVERAM O BENEFÍCIO. CONCESSÃO VIÁVEL APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE E QUANTIDADE EXPRESSIVA DO MATERIAL ENTORPECENTE, NÃO UTILIZADA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE, QUE DENOTARAM O PROTAGONISMO DE UM DOS AGENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA, REVELANDO, POIS, SUA DEDICAÇÃO CRIMINOSA. OUTRO AGENTE QUE, CONTUDO, TEVE PARTICIPAÇÃO SECUNDÁRIA E PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. CONSIDERAÇÃO, CONTUDO, DA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, QUE AUTORIZAM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO (1/6). 



    PERDIMENTO. RESITUIÇÃO DO NUMERÁRIO APREENDIDO. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DO VALOR EM ESPÉCIE VINCULADO AO CONTEXTO DA NARCOTRAFICÂNCIA. VERDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A CONVICÇÃO DE QUE O MONTANTE SE DESTINAVA AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE EFETUADO POR "MULA". 



    RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO A APENAS UM DOS APELOS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII e 93, IX, da CF.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660).



    4. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1420907-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 339. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a , da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2009).



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    5. Ademais, a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    6. Por fim, esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso de Jucenir Mohr (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente